Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-58.2020.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Autos no 1001687-58.2020.8.11.0051
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSOS INOMINADOS. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SÚMULA No 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do CPC e da Súmula 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, com fundamento no artigo 6o. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para:
1- CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da reclamante, valor que deve ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);
2- DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA;
3- DETERMINAR que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa única, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais.
Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.
O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não reconhece a dívida em questão, no valor de R$ 124,83.
A Requerida por outro lado, não conseguiu comprovar neste feito a existência de relação jurídica entre as partes, pois não juntou qualquer documento, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Desta forma, no presente caso, restou evidenciado que houve inclusão do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a origem da obrigação ora questionada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Assim, deve ser declarado inexistente o débito, diante da ausência de provas que demonstrem a sua legitimidade.
Por outro lado, se houver prova da existência de negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).
No entanto, verifico que quando foi exibido o apontamento objeto destes autos (30.03.2020), existia um apontamento preexistente, comandado pelo Banco Bradesco S/A, inserido em 29/10/2019 que está sendo discutido judicialmente no processo 1001686-73.2020.8.11.0051, sendo que a sentença julgou improcedente a ação, estando o processo atualmente em grau de recurso. Como se trata de ação em que não há liminar concedida, visando a exclusão da restrição, considero a mesma, ativa para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ.
Desta forma, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser excluída a condenação a título de dano moral.
Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, para afastar a condenação a título de dano moral. Em consequência, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECUSO DO RECLAMANTE, e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, , suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator